Tribunal: TJBA
Processo: 8011620-74.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011620-74.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: J. P. F. B. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

ACORDÃO

ementa: direito processual civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA OBRIGATÓRIA.

I. Caso em exame

1.
Tratam-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de
apelação cível que
manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral
para determinar
o custeio de tratamento multidisciplinar para menor
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, e condenou a operadora ao pagamento de R$ 1
0
.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em evidenciar a existência de
contradição em impor o
tratamento em clínica conveniada que não apresenta profissionais com certificação no método do tratamento prescrito pelo médico assistente.

III. Razões de decidir

3.
Diferente do quanto afirmado,
não há contradição no julgado. A contradição, é uma inconsistência lógica e, no caso,
é manifestada quando há uma incongruência entre os fundamentos do voto e a sua conclusão, ou quando há conflito em diferentes partes do dispositivo da decisão judicial.

4.
No caso, o embargante defende possuir clínica conveniada, com profissionais habilitados na metodologia ABA, conforme expressamente requerido pelos profissionais médicos que acompanham o menor. Todavia, fora demonstrado que ao procurar a clínica indicada, a mesma se negou a comprovar a habilitação dos profissionais na metodologia prescrita.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8011620-74.2021.8.05.0274
, em que figuram como
embarg
ante
BRADESCO SAUDE S/A
e
embarg
ado,
J. P. F. B.

representado por sua genitora VANESSA CARDOSO FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA